Tribunal: TJDFT
Processo: 0747139-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747139-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A. AGRAVADO: NEUZA MODESTO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCARD S.A. contra a decisão ID origem 253188867, proferida pelo CEJUSC-SUPER-PRE nos autos da reclamação pré-processual n. 0745630-47.2025.8.07.0016, ajuizada por NEUZA MODESTO DE OLIVEIRA em face do agravado. Confira-se o teor do pronunciamento, in verbis: [...]É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 241120084, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. PRIMEIRA ETAPA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 104-A, § 2°, CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A primeira etapa da ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento (art. 104-A do CDC) destina-se à com a participação de todos os credores das dívidas previstas no art. 54-A do CDC, permitindo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando o mínimo existencial e respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente acordadas. 2. O Juízo de primeiro notificou os credores do autor para apresentassem, em um único documento e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos), sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. 3. É legítima a aplicação das avaliações previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC, quando a parte credora não apresenta as informações de forma clara e resumida, comprometendo a realização da audiência de conciliação. 4. A falta de apresentação dos documentos solicitados ao banco, na qualidade da parte credora, evidencia o desinteresse na conciliação, além de deficiências na parte devedora, que fica impossibilitada de entender a extensão de sua dívida e de formular uma proposta adequada de pagamento. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1964818, 0738088-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) No caso concreto, verifica-se que apenas os credores BRB (Id. 243879850), PICPAY (Ids. 244631787 e 244631790), FOTBRASIL (Id. 244371250), LUIZACRED (Id. 245883455) e BANCO PAN (Id 251588424) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada. O credor BRADESCARD compareceram à audiência, mas não prestaram as informações solicitadas, nem mesmo durante o ato, tendo seus representantes se limitado a informar o desinteresse na negociação. O §2° do referido dispositivo legal é claro no sentido de exigir a presença qualificada dos credores, que deverão comparecer pessoalmente ou estar representados por procuradores com poderes especiais e plenos para transigir. A norma não se contenta com a simples outorga textual de tais poderes, exigindo a efetiva aptidão para dialogar de maneira informada sobre o objeto da demanda. O simples comparecimento formal de preposto ou representante à audiência, desacompanhado de informações mínimas e pertinentes sobre a situação atual da dívida, é conduta que esvazia a audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, reduzindo-a a um ato meramente protocolar, sem concretizar minimamente a cooperação estabelecida pelo legislador como elemento estrutural do procedimento. Tal conclusão é corroborada pelo art. 104-B, §1°, do CDC, que afasta a confidencialidade das informações e dos documentos apresentados em audiência. Não haveria razão para justificar a exceção de regra tão cara à conciliação se o legislador não esperasse das partes um efetivo diálogo durante a audiência global de conciliação. Neste ponto, vale recordar que a disponibilização das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação, já que viabilizará uma análise mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar as respectivas defesas na hipótese de o caso avançar para a fase contenciosa do procedimento. É importante destacar que não se está a defender a obrigatoriedade dos credores de apresentar proposta de acordo durante a audiência. É faculdade dos credores não aderir ao plano consensual de pagamento, tanto é assim que o art. 104-B, §2°, do CDC lhes concede oportunidade para justificar as razões para tanto no momento de sua defesa. Aliás, foi nesse sentido que a Terceira Turma do STJ decidiu por ocasião do julgamento do REsp 2.191.259/RS. O que se está a defender, repita-se, é o dever de comparecimento qualificado dos credores, que não pode ser reduzido ao simples instrumento outorgando poderes para transigir, mas à disponibilidade de informações a respeito da situação atual da dívida, o que, no caso concreto, não foi cumprido pelos credores em questão. Já o credor BANCO CSF sequer compareceu à audiência, apesar de devidamente intimado. Diante de tal cenário, diante da ausência do credor BANCO CSF e pela presença desqualificada do credor BANCO BRADESCARD, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exibigilidade dos créditos. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento. Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos. Caso tenha interesse no prosseguimento do feito, deverá a parte solicitante buscar assistência jurídica, constituindo advogado ou advogada de sua confiança. Caso não tenha condições de contratar tal profissional, poderá buscar assistência gratuita na Defensoria Pública ou em algum Núcleo de Prática Jurídica. Brasília/DF, documento datado e assinado eletronicamente. [...](grifos do original.) Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a concessão de 24 horas para a juntada do preparo, visto que o sistema se encontra indisponível. Narra que se trata de ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei de Superendividamento. Argumenta que participou regularmente da audiência de conciliação, mas não aderiu ao plano proposto, o que não configura ausência injustificada, nem autoriza a aplicação das penalidades previstas no dispositivo legal mencionado. Defende que a decisão recorrida impõe graves prejuízos, pois suspende os atos de cobrança por prazo indeterminado e sujeita o agravante compulsoriamente a um plano de pagamento ainda não elaborado nem homologado. Sustenta que a penalidade prevista no §2o do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica apenas aos casos de ausência injustificada do credor ou de seu representante sem poderes para transigir, não sendo cabível quando há mera discordância quanto aos termos da repactuação. Aduz que a jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que a penalidade não se aplica em casos de rejeição de proposta ou discordância sobre o plano de pagamento. Requer, portanto, o recebimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, e o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação das penalidades do art. 104-A, §2o, do CDC, reconhecendo que eventual sujeição a plano compulsório somente poderá ocorrer após completa instrução probatória e nova apreciação judicial. Registra-se que o preparo não foi recolhido até o momento. É o relatório DECIDO. De início, destaco acerca da impossibilidade momentânea de recolhimento do preparo recursal, uma vez que a indisponibilidade do sistema eletrônico de custas é fato público e notório, reconhecido inclusive na página institucional desta Corte de Justiça. Nessas hipóteses, aplica-se o disposto no art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.”. Assim, será fixado o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante efetue o pagamento do preparo. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCARD S.A. contra a decisão ID origem 253188867, proferida pelo CEJUSC-SUPER-PRE nos autos da reclamação pré-processual n. 0745630-47.2025.8.07.0016, ajuizada por NEUZA MODESTO DE OLIVEIRA em face do agravado. O juízo singular determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse aspecto, observo que, nas razões recursais, o agravante se insurge contra a decisão do CEJUSC, proferida na reclamação pré-processual, que determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos de mora. A decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora proferida no procedimento especial bifásico previsto no art. 104-A do CDC para os casos de superendividamento não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC. De acordo com o disposto no art. 104-A do CDC, o procedimento de repactuação de dívidas é bifásico; no primeiro momento, ostenta natureza jurídica de jurisdição voluntária (fase pré-processual), no qual o Juiz promove a tentativa de conciliação entre os credores e o devedor (consumidor); posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o Juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, e procedimento passa a ser especial de jurisdição contenciosa. No ponto, a aplicação da sanção ‘ope legis’ prevista no §2o do art. 104-A do CDC aos credores que não colaboram na fase conciliatória (pré-processual) não se equipara a antecipação de tutela (inciso I do art. 1.015 do CPC), devendo a discussão quanto à aplicação da sanção ser aventada quando da instauração do processo de superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC. Destaca-se, por oportuno, que não é aplicável o entendimento relativo a taxatividade mitigada, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1696396/MT (Tema n. 988). Isso porque, de acordo com a tese adotada pelo STJ, são agraváveis as decisões interlocutórias não expressamente previstas no rol de incisos do art. 1.015, do CPC, apenas “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Vejamos julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça a corroborar o entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA SUPERENDIVIDADOS NOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Decisão de indeferimento de dilação probatória e de aplicação da sanção de suspensão da exigibilidade dos créditos e de interrupção dos encargos da mora prevista no art. 104-A, § 2o do CDC proferida no procedimento especial bifásico previsto no art. 104-A do CDC para os casos de superendividamento não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC. 1.1. De acordo com o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o procedimento de repactuação de dívidas é bifásico; no primeiro momento, ostenta natureza jurídica de jurisdição voluntária (fase pré-processual), no qual o Juiz promove a tentativa de conciliação entre os credores e o devedor (consumidor); posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o Juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, e procedimento passa a ser especial de jurisdição contenciosa. 1.2. No ponto, a aplicação da sanção ‘ope legis’ prevista no §2o do art. 104-A do CDC aos credores que não colaboram na fase conciliatória (pré-processual) não se equipara a antecipação de tutela (inciso I do art. 1.015 do CPC), devendo a discussão quanto à aplicação da sanção ser aventada quando da instauração do processo de superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque matéria não incluída no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco demonstrada urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1969407, 0744354-63.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.- grifo nosso.) Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito intrínseco indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 27 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator